Tribunal: TJES
Processo: 5001925-69.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001925-69.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO MARCONI DE AZEVEDO
RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001925-69.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DIEGO MARCONI DE AZEVEDO

RECORRIDO: IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. DIREITO CIVIL. ENTREGADOR PARCEIRO IFOOD. LIBERDADE DE CONTRATAR. RESCISÃO UNILATERAL SEM PRÉVIO AVISO. PREVISÃO EXPRESSA. CONDUTA LÍCITA. REATIVAÇÃO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DIEGO MARCONI DE AZEVEDO
em face de
IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A,
aduzindo o requerente ser motorista cadastrado junto ao requerido, sendo que na data de 04/01/2023 sua conta foi sumariamente descadastrada sem qualquer justificativa. Busca, assim, a reativação de seu cadastro, danos materiais e morais.

Em contestação (ID 5617377), o requerido informa que o autor praticou grave e flagrante violação dos termos e condições de uso da plataforma do iFood, bem como reiteradas ocorrências de feedback negativo.

A sentença (ID 5617436) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 5617437), sustentando que não há prova da violação dos termos da plataforma, conforme alegado pelo requerido.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 5617440), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Cumpre destacar que a relação entre autor e a empresa ré não é de consumo, considerando que a parte autora utiliza a plataforma desenvolvida pelo réu na execução de atividade comercial e não como destinatário final do produto. Desta forma, inexistindo relação de consumo entre as partes, não há que se falar em hipossuficiência do autor na presente ação, assim, o contrato ora debatido deverá ser analisado à luz do Código Civil e do princípio do
pacta sunt servanda
, e, neste contexto, o requerente, quando anuiu com os termos e condições gerais de uso do aplicativo do réu, se comprometeu a seguir todas as regras ali previstas.

É lícito ao réu desativar o perfil de entregador cadastrado na plataforma digital quando houver irregularidades que caracterizem mau uso do aplicativo, inclusive sem aviso prévio, nos termos do que consta na cláusula 9.2 dos termos de uso, devidamente consignados no ID 5617357:
“Qualquer uma das Partes, poderá, a qualquer momento, solicitar MOTIVADAMENTE o encerramento da relação mediante descadastro do Entregador na Plataforma, sem qualquer ônus e sem necessidade de aviso prévio, quando a outra Parte: (i) não observar o disposto nestes Termos e/ou na legislação aplicável; (ii) dar causa a danos e/ou prejuízos, diretos ou indiretos a Parte contrária”
.

Assim, havendo conhecimento prévio do autor acerca dos termos contratuais e em se tratando de típica relação civil sem incidência de qualquer das normas protetivas do CDC, entendo que o requerido está em seu direito de rescindir unilateralmente o contrato, principalmente diante da liberdade de contratar estabelecida no art. 421 do CC.

Concluo, desta forma, assim como o magistrado de piso, não ser possível reativar a conta do autor e sequer indenizá-lo a título de danos materiais e morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)